Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-90.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-90.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, ADALBERTO SANTOS SANTANA

APELADO: LOURIVAL FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO. VÍNCULO COMPROVADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS CORRESPONDENTES AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E AO 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICIPIO DE SÍTIO DO QUINTO
em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jeremoabo/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº
8000383-90.2017.8.05.0142
, movida por
LOURIVAL FERREIRA SANTOS,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a municipalidade ao pagamento do salário de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário em favor do servidor Apelado.

2. Não se pode transferir ao servidor o ônus de provar que não recebeu as verbas pleiteadas judicialmente, por se tratar de prova negativa, expediente vedado pela sistemática processual.

3.
Assim, competia ao Município Apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autorr, nos termos do art. 373, II do CPC, bastando, para tanto, juntar comprovante de pagamento das verbas em testilha, ônus do qual não se desvencilhou.

4. Logo, comprovado o vínculo entre as partes, e não tendo o Município Apelante logrado êxito em comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, não merece reparos a Sentença que o condenou ao pagamento do salário
de dezembro de 2016 e ao décimo terceiro salário do mesmo ano.

5.
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé por parte do Município Apelante, porquanto o manejo dos recursos previstos em lei, por si só, não configura má-fé do litigante, sendo necessária a demonstração inequívoca da intenção dolosa em obstar o andamento regular do processo. Desse modo, considerando que, ao interpor o presente recurso, o Apelante agiu no exercício regular do seu direito de recorrer, incabível a condenação em litigância de má-fé.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000383-90.2017.8.05.0142
da Comarca de Jeremoabo, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO
e Apelado
LOURIVAL FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16)